Tribunal: STF
Processo: SL 1261
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo Município de São João da Boa Vista, com relação a acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2243080-69.2018.8.26.0000, contra si ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça daquele estado e que reconheceu a inconstitucionalidade de leis dispondo sobre cargos de provimento em comissão de seu quadro de servidores. Aduziu que interpôs recurso extraordinário, cujo pleito de efeito suspensivo foi indeferido. Defendeu o cabimento do presente pedido, aduzindo que o cumprimento de referida ordem acarretará grave prejuízo à ordem pública e aos serviços públicos prestados pelo requerente, notadamente em vista do pequeno prazo concedido (120 dias), para adequação. Destacou, ainda, que foram recentemente concedidas diversas suspensões, em casos semelhantes, pela Presidência desta Suprema Corte. Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos do aludido acórdão, até seu trânsito em julgado.
    Por decisão proferida no dia 24 de outubro de 2019, deferi a pretendida suspensão e, na sequência, o Ministério Público do estado de São Paulo interpôs agravo regimental, em face dessa decisão.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela rejeição do pedido de suspensão, restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS POR LEIS MUNICIPAIS. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. GRAVE RISCO DE DANO INVERSO. 
    1. Pedido de suspensão ajuizado da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade na qual foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivos de leis municipais que criaram diversos cargos comissionados no Município de São João da Boa Vista/SP.
    2. É cabível pedido de suspensão de decisões cautelares proferidas por tribunais de justiça estaduais em controle concentrado, quando da subtração de efeitos da lei impugnada decorram efeitos concretos e imediatos.
    3. A impossibilidade de restituição ao erário dos pagamentos efetuados aos agentes públicos indevidamente nomeados para cargos comissionados demonstra o risco de dano inverso e de lesão à ordem econômica.
    4. Não se verifica lesão à ordem pública, dado que, na decisão objurgada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo modulou os efeitos da decisão, com a estipulação de prazo para que a administração pública municipal adotasse as medidas necessárias para a reorganização do quadro administrativo.
    ' Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão, prejudicado o agravo. 
    É o relatório.
    Decido:
    O presente pedido de suspensão volta-se contra ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do requerente, pelo Ministério Público do estado de São Paulo e que se refere à legislação existente no referido município e que disciplina a criação e ocupação de cargos públicos por servidores comissionados.
    Referida ação foi julgada procedente, em parte, com a imposição de ordem para a adequação da legislação municipal em tela, fixado o prazo de 120 dias, para tanto.
    Conforme destacado na própria petição inicial desta contracautela, em diversos casos semelhantes, ajuizados por diferentes municípios paulistas, foram proferidas decisões suspendendo os efeitos dos respectivos acórdãos, por ter sido vislumbrada a possibilidade de risco à continuidade de eventuais serviços públicos essenciais, à cargo dos municípios requerentes. Tal como aqui se deu.
    Contudo, tal posicionamento veio de ser alterado e recente acórdão do Plenário Virtual desta Suprema Corte, nos autos da SL nº 1.246, consagrou esse novo entendimento. Por oportuno, transcreve-se sua ementa:
    Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada.
    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral.
    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação, nesta via extraordinária.
    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime, adaptar-se ao comando exarado pelo aludido precedente.
    4. Indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder que não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Pedido de suspensão indeferido, insubsistente a medida liminar deferida nos autos (DJe de 5/3/20).
    E isso porque se entendeu que decisões como essa ora atacada são bastante claras quanto a seus conteúdos e, de resto, limitam-se a dar efetividade a um julgamento proferido por esta Suprema Corte, em tema com repercussão geral reconhecida (RE nº 1.041.210/SP-RG), de minha relatoria, cuja ementa assim dispõe:
    Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir (Tribunal Pleno meio eletrônico, DJe de 22/5/19).  
    E é exatamente por essa razão que ao recurso extraordinário interposto no processo principal foi negado seguimento, o que habitualmente vêm ocorrendo nos diversos processos semelhantes, em trâmite na Corte de origem, mesma decisão que foi posteriormente proferida, no agravo subsequentemente interposto, conforme demonstra o extrato atualizado de seu andamento, verificado junto à Corte de origem.
    Sobre o tema, para maior clareza, transcrevo trecho de decisão que proferi nos autos da SL nº 1.219/MG, para negar-lhe seguimento:  
    Ademais, após o advento da EC nº 45/04 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06, bem como agora sob a regência da Lei nº 13.105/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de reconhecer que o efeito prospectivo da tese firmada em repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição nesta Corte dos feitos com fundamento em idêntica controvérsia, recomendando-se a remessa de todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de se proceder à concretização do precedente, com a adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.
    (...)
    O Código de Processo Civil prescreve que:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    […]
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de  repercussão geral  ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (grifei)
    Não identificada a viabilidade de futuro recurso extraordinário contra a decisão que dá ensejo ao pedido de contracautela, não há que se falar em competência da Suprema Corte para o pedido de suspensão. É o que se extrai da disciplina do instituto:
    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (Lei nº 8.437/1992).  
    E é exatamente essa a situação retratada nestes autos, pois o acórdão regional apenas aplicou, ao caso em julgamento, precedente estabelecido sobre o tema por esta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, o que demonstra a absoluta inviabilidade do recurso extraordinário já interposto nos autos.
    Ao requerente incumbirá, destarte, e sem mais delongas, providenciar o cumprimento da ordem que lhe foi imposta pelo Tribunal de Justiça paulista, algo que já deveria ter iniciado tão logo cientificado do resultado do julgamento, ocorrido há mais de oitos meses.
    Ante o exposto, revogo a liminar aqui inicialmente deferida, para negar seguimento ao presente pedido de suspensão, prejudicada a análise do agravo regimental interposto nos autos.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente